Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-71.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Execução. Acordo extrajudicial antes da citação. Perda de interesse de agir. Extinção (CPC, art. 485, VI). Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, pela perda do interesse processual, ante o acordo celebrado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acordo celebrado entre as partes antes do aperfeiçoamento da relação processual enseja perda do interesse processual; e (ii) aferir se há possibilidade de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, quando a avença é celebrada extrajudicialmente e antes da citação do executado.
III. Razões de decidir
3. Tendo as partes celebrado acordo extrajudicial, antes da citação, deve-se reconhecer a perda do interesse processual.
4. Com efeito, se o acordo foi celebrado antes do aperfeiçoamento da relação processual, não há que se falar em suspensão do processo, que só é cabível quando o acordo foi celebrado entre as partes após a citação.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080218, 0750225-37.2025.8.07.0001. Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21/01/2026 e Acórdão 2067501, 0721568-22.2024.8.07.0001. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025.